Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737125-48.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: IVANEIDE GOMES DE SOUZA, ROSA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas interposto pela autora (ID 33043489), determino o levantamento da suspensão e, após o trânsito em julgado da decisão, baixem-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito